Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-14.2021.8.11.0031
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000269-14.2021.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (RECORRIDO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
I
LEGITIMIDADE
ATIVA
.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PARTES DA
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL
QUE
NÃO COINCID
EM COM AS DA

RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do S
TJ.

No caso, a
s
partes
da
relação

jurídica material não coincide m com as partes da relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade

ativa do reclamante
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurs
o

Inominado
:
1000269-14.2021.8.11.0031

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA

Recorrente
:
ENERGISA S/A

Recorrido
:
FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID189650879/PJe2.
Concluiu
que é
indevido
o
corte
no
fornecimento
de
energia

elétrica

em

razão
de
faturas

pretéritas
,
cabendo à concess ionária se valer dos meios

legais

postos
à
sua

disposição
para
cobrança
dos
débitos
e que o
corte

indevido

por

fatura

pretérita

enseja
o
reconhecimento
de
indenização

por

dano
moral.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos da inicial para condenar a par te

reclamante
no valor de R$6.000
,
00, a

título
de
indenização

por

danos

morais
.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID189650880/PJe2.
Sustentou
que: a) a parte
reclamante

não
é titular da
unidade

consumidora
e
por

isso
é
parte
ilegítim
a
;
b)
o

reclam
ante

realizou
a
auto
religação

na

unidade

consumidora
à
revelia
da
reclamada
; c)
ocorrid
a
a
ligação
à
revelia
, é
passível
de
suspensão

imediata
,
considerando

ser

uma

infração

administrativa
;

d)
não

houve

qualquer

ato

ilícito

praticado
,
capaz
de
ensejar

in
denização

por

dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID189650884/PJe2.
Argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interp
osto
e a
sentença

mantida

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

Ativa
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
locação
de
imóvel
e
detentor
da
unidade

consumidora
)
não

coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
já
que a
parte

contratante
e
don
a
da
unidade

consumidora
à
época
é DARLEY
APARECIDO
CAMARGO
e
o
suposto

proprietário
do
imóvel

é FRANCISCO
CABELUDO
, mas a
ação

foi

proposta

por
FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO,
suposto

locatário
do
imóvel
, que
em

sua

peça

inicial

não

traz

contrato
de
locação
para
comprovar
que
era

morador
do
imóvel
. De outro lado, os
comprovantes

de pagamento
ju
ntados

não

apontam o reclamante como pagador.

Portanto
,
não

sendo
a
parte

reclamante

legítima
para
figurar
no polo
ativo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve

ser

acolhida
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
ilegitimidade

ativa
,
encon tra -se prejudicado o exame das questões

discutidas
no
mérito
,
razão
pela
qual

deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
acolher
a

preliminar
de
ilegitimidade
ativa

e
julg
ar
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
ho
norários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024